Tribunal: STF
Processo: RHC 217287
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Christopher Miranda Rodenbuch contra acórdão, mantido em aclaratórios, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 163.279/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 12, caput e art. 16, § lº, IV, ambos da Lei nº 10.826/03.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão e a ilicitude da prova por ofensa à inviolabilidade de domicílio.



    Ouvida a douta PGR, manifestou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ILICITUDE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PLEITO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO.”



    Requer a defesa o provimento do recurso 



    “de modo a cassar/reformar o acórdão combatido e conceder o habeas corpus pleiteado ao paciente CHRISTOPHER MIRANDA RODENBUCH, de modo a: 



    c.2.1 – reconhecer a nulidade absoluta da invasão policial que deu causa ao processo junto à origem; 



    c.2.2 – absolver o paciente CHRISTOPHER MIRANDA RODENBUCH, por ausência de materialidade, tendo em vista a nulidade absoluta das provas produzidas”.



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT E 35, CAPUT, TODOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 12, CAPUT E ART. 16. § 1º, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/03 PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    III - In casu, as instâncias ordinárias consignaram que: "um indivíduo suspeito, em lugar suspeito, fugiu da polícia em direção a imóvel suspeito, porque apontado como boca de fumo estava legitimada uma perseguição policial; e, por óbvio, se nessa perseguição os agentes acabaram por visualizar a atividade criminosa que ocorria dentro do imóvel, para onde se dirigiu o suspeito perseguido, também estava legitimado o ingresso na referida propriedade, mesmo sem mandado, pois a hipótese é excepcionada pela própria Constituição Federal em casos de flagrante delito", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    IV - Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do agravante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes "188 porções de maconha, pesando aproximadamente 33Ig, 01 pacote de cocaína, processada na forma de crack, pesando aproximadamente 35g e 202 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 12I g", caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização do residente. 



    V- Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o agravante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    Agravo regimental desprovido.” (Grifos no original).



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não evidencia ilegalidade flagrante a amparar uma concessão de habeas corpus de ofício.



    Com efeito, quanto à licitude da invasão de domicílio, conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Como se observa dos excertos acima transcritos: "um indivíduo suspeito, em lugar suspeito, fugiu da polícia em direção a imóvel suspeito, porque apontado como boca de fumo estava legitimada uma perseguição policial; e, por óbvio, se nessa perseguição os agentes acabaram por visualizar a atividade criminosa que ocorria dentro do imóvel, para onde se dirigiu o suspeito perseguido, também estava legitimado o ingresso na referida propriedade, mesmo sem mandado, pois a hipótese é excepcionada pela própria Constituição Federal em casos de flagrante delito", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do recorrente de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes "188 porções de maconha, pesando aproximadamente 331g, 01 pacote de cocaína, processada na forma de crack, pesando aproximadamente 35g e 202 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 121 g, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização do residente.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator